Tribunal: TJBA
Processo: 8074142-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8074142-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR MENOR. DISCUSSÃO SOBRE NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANSERV. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Fazenda Pública e a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado da Bahia, visando à obtenção de cobertura securitária, pelo PLANSERV, para tratamento multidisciplinar necessário a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de obrigação de fazer proposta por menor, com pedido de cobertura de tratamento negado administrativamente pelo plano de saúde público (PLANSERV), deve ser processada e julgada pela Vara da Infância e Juventude ou pela Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência recente do STJ firmou entendimento de que ações contra plano de saúde com pedido de cobertura de tratamento médico, ainda que propostas por menor de idade, quando versarem sobre controvérsia contratual, devem tramitar perante a Vara Cível ou especializada (como a Fazenda Pública), e não perante a Vara da Infância e Juventude, ausente risco pessoal.

4. O TJBA, em casos análogos, já decidiu que a mera presença de menor na demanda não desloca, por si só, a competência para a Vara da Infância e Juventude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Conflito negativo de competência julgado
im
procedente.

Tese de julgamento
:

1. Ações de obrigação de fazer ajuizadas por menor visando cobertura securitária de plano de saúde, quando a controvérsia for estritamente contratual, devem ser processadas na Vara da Fazenda Pública, se o plano for público, como o PLANSERV.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 98 e 148, IV; Resolução nº 11/2019 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/09/2023; STJ, REsp 2.131.623, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/04/2024; TJBA, Conflito de Competência n.º 8069276-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Publicação: 27/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014355-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUIZO DA
1
5
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como suscitado JUÍZO DA
1
ª VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE
DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do
JUÍZO DA
15
ª Vara da Fazenda Pública DA COMARCA DE SALVADOR
,
para julgar o processo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA